Tribunal: TJMT
Processo: 1029216-77.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029216-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIR JUNG - CPF: 839.461.871-53 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. CONCEDIDO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –

OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZATÓRIA
–
PRESENTES OS PRESSUPOSTOS – CONCEDIDA A GRATUIDADE
–
CONTRATO

–
REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA –
ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA – RESTABELECIMENTO DA DÍVIDA – AUSENCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese
de as
partes firma
rem
contrato de
renegociação de dívida,
tendo
o autor
se tornado
inadimplente, justo que
nos termos do contrato,
seja
restabelec
ida
automática e imediatamente as
cláusulas e condições dos instrumentos originários
.

Assim, não tendo o autor
comprova
do
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC,
é devida a improcedência do pleito.

V
erifica
ndo
-se o exercício regular do direito
, resta afastada a configuração de ato ilícito, ou dano, capaz de ensejar a obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Jair Jung
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara
da
Ação
de obrigação de fazer c/c
indeniza
tória
por danos morais
, ajuizada em face de
Banco

Santander (Brasil)

S/A
.
Por conseguinte, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
que fixou em 10% do valor atribuído à causa
,
deixando-os suspensos, no entanto, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça concedido.

Em suas razões recursais,
postula o apelante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Adentrando ao mérito, a
duz o
apelante
que o Juízo singular não observou atentamente os documentos comprobatórios acostados aos autos.

Afirma que o acordo entabulado
entre as partes
demonstra uma extensão no prazo de pagamento das parcelas.

Defende que realizou o pagamento da parcela dentro do vencimento e que o
indevido
cancelamento unilateral do contrato lhe trouxe prejuízos.

Alega
ilegal o
cancelamento do negócio jurídico sem prévia comunicação acarretando a perda do desconto de 90%para quitação do débito.

Pondera a responsabilidade
civil objetiva do banco, por isso, pede o reconhecimento do dano moral causado e do dever de indenizar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 213416479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Justiça gratuita)

Eminentes pares:

Trata-se de ação
de obrigação de fazer c/c indenizatória
, julgada improcedente.

Irresignado, pede
o
apelante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
e, para tanto,
afirma

presentes os
pressupostos de hipossuficiência necessários à concessão da gratuidade da justiça
.

Pois bem.
É sabido que para
a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso de pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O art. 99, § 2º, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3º, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar
esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Convém ressaltar que a
concessão do benefício visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
publicado
no
DJE
08/05/2017).

In
casu
, o exame dos elementos de convicção acostados aos autos, vê-se que
o apelante
colacionou à exordial documentação que comprova
seu estado de necessidade.

Apesar da apelante ser funcionária pública estadual e perceber remuneração
bruta bastante superior à média nacional,

demonstra estar substancialmente comprometid
a
com inúmeros empréstimos consignados em folha e lançados diretamente em sua conta corrente.

Apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que
a apelante
preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Assim,
defiro
o pedido do apelante e concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

I
II – VOTO

(Mérito)

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside em apurar se merece reforma a sentença, a fim de reconhecer a procedência dos pedidos do requerente/apelante.

Narra o requerente na petição inicial que
inadimplente,
firmou acordo
com o banco apelado
, para pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 523,00, com vencimento final para o dia 30/09/2026.

No entanto, ao realizar o pagamento da parcela de maio/2023, antes do vencimento, foi surpreendido com o cancelamento unilateral do contrato, o que lhe causou danos, uma vez que foi induzido
pelo apelado
a realizar um novo acordo para liquidar o débito.

Pois bem.

Inicialmente, há de se consignar que o apelante é destinatário final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Do conjunto probatório dos autos afere-se que
o apelante
firmou um acordo sob o n° 215793650,
n
o valor de R$ 25.924,54,
a ser
pago em 60 parcelas de R$ 523,00.

Todavia, o pagamento foi interrompido em maio/2023 e foi realizado novo acordo sob o n° 234028156, no valor de R$ 19.097,41,
ajustado para pagamento em
42 parcelas de R$ 522,29
.

Da contestação do banco apelado, apura-se que o apelante possuía
débitos provenientes do empréstimo de n° 32000103870 e CDC Veículo n° 86000004680.

Desta feita, e
m que pesem os argumentos do apelante de que realizou o pagamento de maio/2023 dentro do vencimento, observa-se do comprovante de pagamento trazido junto à exordial, contido no id
213416429, que o pagamento se deu com atraso.

Com efeito, a referida parcela
de nº 20, vencida em 30/03/2023,

teve pagamento realizado em 29/05/2023.

Ademais, o Requerente não logrou êxito em comprovar o pagamento das parcelas de n° 21, com vencimento em 30/04/2023 e n° 22, com vencimento em 30/05/2023.

Portanto, não houve
ilícito praticado pelo banco
apelado, uma vez que o desconto concedido exigia o pagamento dentro do vencimento, sob pena de restabelecimento imediato e automático de todas as cláusulas e condições dos instrumentos originários, conforme estabelecido na cláusula 5ª do contrato (id 213416421 – pág. 04).

Em vista disso
, percebe que a vontade do autor em refinanciar seus contratos foi realizada, assim aperfeiçoado o negócio jurídico, é dever da parte autora, honrar como pactuado.

Portanto, afere-se do acervo probatório produzido,
que inexistiu qualquer ilícito por parte do apelado.

Diante de tais circunstâncias, comprovada a origem da obrigação
,
o inadimplemento da parte apelante, do contrato refinanciado, e, portanto, o exercício regular do direito do banco
, não
restou evidenciado
ato ilícito ou dano
capaz de
ensejar
a obrigação de indenizar
.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No presente caso, cabia
à parte apelante comprovar o efetivo pagamento das parcelas dentro do vencimento, estando adimplente com seu contrato e inexistindo débitos, a ocorrência de cancelamento unilateral
do contrato
,
o que não ocorreu.

Portanto,
restando comprovado o cumprimento do contrato por parte do apelado,
inexist
e
dano a ser ressarcido.

À propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADAS – INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 14, §3º, I DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – PERCENTUAL EXCESSIVO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Comprovada a contratação e efetiva utilização do serviço, assim como a inadimplência que ensejou a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em ato ilícito por parte da fornecedora. Art. 14, §3º, I do CDC.

II – A multa por litigância de má-fé fixada em patamares excessivos comporta redução, em atenção ao princípio da razoabilidade e aos limites do art. 81 do CPC
”
.

(N.U 0006566-54.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019,
publicado
no DJE 13/05/2019)
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios
, que fixo no percentual de 12%
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §

3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024